Tribunal: TJDFT
Processo: 0723276-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA RESCINDIDO JUDICIALMENTE. CÁLCULOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS POSTERIORMENTE À CITAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO. ART. 523, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença (art. 520, caput, do CPC) contra o qual a executada, ora agravada, apresentou impugnação na forma do art. 520, § 1o, c/c art. 525, ambos do CPC, alegando excesso de execução, pleito acolhido pelo Juízo a quo para realizar o decote de R$28.932,66 (vinte e oito mil novecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) do total apontado pelos cálculos dos exequentes, ora agravantes (R$152.938,31).
2. A controvérsia recursal restringe-se à forma de cálculo empregada pela executada/agravada para apuração do valor devido a título de restituição dos valores adimplidos em contrato rescindido, com escalonamento decrescente dos juros de mora sobre as parcelas vencidas após a citação, conquanto o comando judicial exequendo tenha definido a incidência dos juros moratórios a partir daquele ato processual. Entendem os exequentes/agravantes que esta teria sido a causa do decréscimo do valor total pleiteado na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, ensejando o excesso de execução que aduzem inexistir.
3. A análise dos autos de origem (Processo n. 0702555-37.2020.8.07.0014) revela que o excesso de execução reconhecido pelo Juízo a quo não decorre efetivamente da incidência dos juros de mora sobre os valores das parcelas a serem restituídas, mas do cálculo do valor da cláusula penal, invertida em favor dos exequentes/agravantes. Contudo, esse tópico não foi objeto da irresignação recursal.
4. Ainda que o provimento jurisdicional relacione a incidência de juros de mora sobre todos os valores devidos a contar da citação, se houve parcelas vencidas após a data em que ocorreu a citação, somente a partir do vencimento de cada uma podem incidir os juros moratórios, pois é desse momento em diante que elas passam a ser exigíveis.
5. Se a parte executada/agravada realizou o depósito judicial de todo o valor devido dentro do prazo assinalado pelo Juízo, descabe falar em incidência das cominações do art. 523, § 2o, do CPC (multa e honorários de 10%).
6. Recurso conhecido e desprovido.